Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-38.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001163-38.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 313.265.952-53 (APELADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – MORTE DE RECUPERANDO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – NATUREZA OBJETIVA – NEXO CAUSAL PRESENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
DO DANO MORAL ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade objetiva do Ente Público encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos essenciais para sua caracterização: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2 – Demonstrada da inobservância do dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pelo falecimento da pessoa sob a sua custódia.

3 – Na fixação do dano moral o magistrado deve levar em consideração a extensão dos prejuízos, a situação econômica do ofensor e do ofendido e as circunstâncias do fato lesivo, tomando as devidas cautelas para não tornar inócuo o caráter de punição a que visa esse tipo de compensação.

4 – Recurso de Apelação desprovido

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001163-38.2021.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, em decorrência do falecimento do filho da Apelada na Unidade Prisional Estadual, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que os agentes penitenciários não tiveram nenhuma participação no evento morte do filho da Apelada. Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, visando a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, determinado a redução da indenização por danos morais (id. 144897845).

Tempestividade certificada no id. 144897846.

Em contrarrazões, o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 144897848).

Dispensado o preparo recursal (id.
145458687
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 1155054168).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001163-38.2021.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, em decorrência do falecimento do filho da Apelada na Unidade Prisional Estadual, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu a conduta ilegal do Apelante, o que ensejou condenação por danos morais, conforme sentença abaixo reproduzida:

Segundo informações colhidas nos autos, a morte de Wellinton do Nascimento Castro se deu por “asfixia, enforcamento” em 11 de novembro de 2018, nas dependências da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT, popularmente conhecido como “Ferrugem”.

Verifico que o Requerido em sua peça de defesa tenta demonstrar AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, argumentando que a “morte do preso foi causada por ato de terceiros, quais sejam, outros detentos”, sustentando que tal fato é “impossível de se evitar, em consequência, inexiste o nexo de causalidade entre a morte do preso e o Estado”.

Nada obstante a tese defendida pelo Requerido, verifica-se do BOLETIM DE OCORRÊNCIA N. 2018.351226 acostado em ID. 47915619 – Pág. 03-04, que a NARRATIVA à época dos fatos, DEMONSTRA a fragilidade do estabelecimento prisional e a omissão estatal em zelar pela incolumidade física dos detentos, vejamos:

(...)

É claro que o filho da Autora foi morto em Penitenciária enquanto sob a custódia do Estado, sendo que da narrativa dos fatos e das provas coligidas aos autos, restou configurada a responsabilidade do Estado diante da falha na segurança do presídio e dos detentos (art. 5, inciso XLIX, da CF), em adotar medidas preventivas para evitar a troca de cela que gerou o falecimento do filho da Autora durante o cumprimento de pena.

Desse modo, ensejando a responsabilização objetiva do Requerido (art. 37, § 6, da CF), que subsiste, seja quem for o causador do evento danoso, agente do Estado, terceiro.

Logo, não se indaga sobre a culpa da Administração ou de seus agentes; basta apenas que reste demonstrado o fato danoso e injusto, ocasionado por ação ou omissão do Poder Público, eis que o dano em questão é presumido (in re ipsa).

(...)

Nessa linha, incumbe a Requerente tão somente demonstrar a ocorrência do fato (asfixia, enforcamento), do dano (morte da vítima) e do nexo causal (que a morte da vítima decorreu de falha na segurança e vigilância aos detidos no estabelecimento policial).

Assim, do contexto dos autos, possível concluir que o detido foi morto por ação provocada por outros detidos, o que não é negado pelo Estado de Mato Grosso (ID. 54443659).

Desse modo, é fato inconteste que o óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XLIX da Carta Magna.

Nesse prisma, não há que se falar em exclusão da responsabilidade estatal sob o argumento de que o detento fora morto por terceiros e não por ação do Estado, pois este devia e podia agir para evitar o dano.

n casu, a conduta do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger seus detentos. O nexo causal é manifesto, pois o filho da Autora estava sob a custódia do Estado, quando faleceu em virtude da ação de outros detentos. Com relação ao dano, é presumido o abalo psíquico sofrido pela Autora decorrente do falecimento de seu filho, tendo em vista que ficou privada da convivência com o “de cujus”. A omissão do Estado é indiscutível, visto que possuía condições de evitar o episódio, pois os agentes carcerários têm a obrigação de vigiar as dependências da penitenciária, resguardando a integridade física dos reeducandos.

(...)

Portanto, aceitável o arbitramento de tal valor, eis que respeitado os princípios que norteiam sua fixação.

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à Autora ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO (genitora), a ser pago em PARCELA ÚNICA, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, contado da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362/STJ) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, contado do EVENTO DANOSO (Súmula 54/STJ). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (id. 144897844)

Extrai-se dos autos que Wellinton do Nascimento Castro, filho da Apelada, estava cumprindo pena no regime fechado na Unidade Prisional de Sinop (Penitenciaria Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – “Ferrugem”), desde 19.4.2018 até a data do evento morte (id. 144897825). Consta que em 11.11.2018 a vítima foi encontrado sem vida no cubículo 05, cela 03, raio amarelo. O corpo estava pendurado por uma corda artesanal no banheiro (id. 144897826), bem como constatado que a causa da morte foi asfixia por enforcamento (id. 144897824).

Na espécie, observa-se que se trata de fato incontroverso que o filho da Apelada foi vítima de homicídio dentro da Unidade Prisional, enquanto estava sob a tutela do Estado e, portanto, verifica-se que o evento danoso decorreu da falta de fiscalização adequada do estabelecimento prisional.

Ademais, o Apelante não apresentou nenhum elemento concreto visando o reconhecimento da excludente de responsabilidade civil.

Evidentemente, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a inobservância do dever estatal de proteção do preso e o dano causado, de modo que a responsabilidade civil objetiva do ente público e o dever de indenizar restaram configurados, em decorrência da inobservância de seu dever específico de proteção, o que ensejou a morte do recuperando, conforme previsão do art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Nesse contexto, a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade do Estado, pela morte ocorrida dentro do estabelecimento prisional, é objetiva, pois é dever do ente público realizar a vigilância e oferecer segurança aos presos sob sua custódia:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO. NATUREZA OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. A responsabilidade do Estado pela morte ocorrida dentro do estabelecimento prisional é objetiva, pois é dever do ente público realizar a vigilância e oferecer segurança aos presos sob sua custódia. Precedentes. 3. No caso, a instância inferior estabeleceu que o evento resultou da atuação de outros detentos. 4. Ressalvadas as hipóteses de valor irrisório ou excessivo, é vedada, no âmbito do recurso especial, a rediscussão da quantia fixada a título de indenização por dano moral. No caso, o montante mostra-se adequado. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 937.384/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018.)

Nesse sentido, as jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DE REEDUCANDO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - VALOR RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). Logo, estando a vítima/reeducando sob a guarda de agentes públicos estatais quando veio a óbito, configurada está a responsabilidade do ente público ao qual eles estão vinculados. 2. O Estado não comprovou a incidência de qualquer das causas excludentes do dever de indenizar, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. 3. Outrossim, demonstrado que a morte do detento deu-se por ausência de cumprimento, pelo Estado, do dever de vigilância, resta evidenciado o dever de indenizar. 4. Atentando-se aos montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$20.000,00 (vinte mil reais), fixado a título de indenização, por estar adequado à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e prudência. 5. Quanto à atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (N.U 0022361-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO MAJORADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de óbito dentro de estabelecimento penitenciário, é consabido que é objetiva a responsabilidade da Administração Pública, uma vez que, a partir do momento em que a pessoa é recolhida ao estabelecimento, tendo em vista as limitações decorrentes do regime prisional, o Estado assume o dever de vigilância e incolumidade do preso ou internado. A indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes, sempre obedecendo ao princípio da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto. Não havendo provas dos danos materiais supostamente suportados pelo Autor, estes devem ser rejeitados. (N.U 0004688-28.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023